Tribunal: TJPA
Processo: 0813510-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813510-04.2019.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA SELMA RAMOS LOPES

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença de origem, uma vez que, com findo do termo contratual e o vínculo da parte ora recorrente com a Administração, não encontra respaldo legal a manutenção da qualidade de segurada, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, nos termos do artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012. Jurisprudência desta Corte
.

2
. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA SELMA RAMOS LOPES,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11088340, por meio da qual conheci e neguei provimento ao apelo, para manter a sentença recorrida.

Inconformado com a decisão monocrática que julgou pelo improvimento, a agravante interpôs o presente agravo interno, argumentando novamente que
a exoneração diz com eventual relação ao inc. II, do art. 11 da Lei Estadual do Pará nº 6.439/2002, inc. II, que firma regramento ao segurado no plano de saúde do IASEP, que perde o vínculo com a instituição afeto o distrato do serviço público.

Sustenta que
o decreto Estadual nº 2.722/2010 citado na ferida decisão, registra-se da não aplicação analógica do art. 11, que “prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença saúde, maternidade, entre outras, manterem a condição de segurado mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios”

Menciona que o direito a saúde é inquestionável, por se tratar de direito social garantido por nossa Constituição Federal conforme termos do art. 196, ante a indispensabilidade da efetivação principiológica vinculada Dignidade da Pessoa Humana
,
cita o art196 da CF.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a imediata reintegração do agravante ao plano de saúde.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o Id. 12466393.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado no
decisum
agravado,

a legislação estadual é clara ao tratar sobre o tema. Vejamos. O plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará:
A Lei Estadual nº 6.439/2002 estabelece:

“Art. 5º São beneficiários do Plano ASSIST:

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e os

ocupantes de funções temporárias. (grifo nosso).

Art. 11.
Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP:
(NR -7.379/2010).

II -
O segurado titular que for exonerado, demitido ou distratado do serviço público estadual
; (NR -7.379/2010).

Art. 15. Para custeio específico do Plano IASEP, serão destinadas as seguintes fontes de receita: (NR 8.343/2016)

III - contribuição mensal dos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e dos ocupantes de funções temporárias, no percentual de 9% (nove por cento) sobre o total de sua remuneração”; (NR 8.457/2016)

No entanto como foi mencionado na decisão recorrida, como a servidora foi desligada do serviço público, não existe respaldo legal para que seja mantida na qualidade de segurada do plano de saúde, haja vista que perdeu o vínculo funcional com o Estado.

Além disso, o decisum combatido destacou que o Decreto nº 2.722/2010, que homologou a Resolução nº 10/2010, do Conselho de Administração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, in verbis:

“Art. 2º São segurados do IASEP:

I - Na qualidade de segurados titulares do IASEP:

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e os ocupantes de funções temporárias;”

“Art. 8º Perde a qualidade de Segurado do IASEP:

II - o segurado titular que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado;

X - o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

XI - o segurado titular que deixar de receber do Tesouro Estadual.”

Com base em tais dispositivos, não há como manter o vínculo de segurado da autora, pois o ato que o desligou da seguradora está em estrita, harmonia com o dispositivo legal citado, não havendo, portanto, qualquer vício de ilegalidade, pois sua finalidade foi atender o mandamento da lei.

Inclusive, esse é o entendimento desta E. Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo apelante visando a manutenção da qualidade de segurado mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual. 2.
Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012
. 3.
Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.
4. Não se aplica o § 11 do artigo 85 do CPC aos recursos interpostos em Mandado de Segurança, uma vez que, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários de sucumbência. Ou seja, se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal. 5. Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00575235120158140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/11/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/11/2019)

.............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REITEGRAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE APÓS O DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança à apelada no sentido de estender a cobertura do plano de saúde, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, embora tenha ocorrido o desligamento dos quadros funcionais do Estado.

2.Findo o termo contratual, não encontra respaldo legal para a apelada seja mantida a qualidade de segurada do plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença vergastada, no sentido de denegar a segurança pleiteada, haja vista que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde, em face da extinção do seu vínculo com o Estado, decorrente da extinção do seu contrato de trabalho temporário.
(TJ-PA
- 0063563-20.2013.8.14.0301- RELATOR(A) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA-DATA DO JULGAMENTO-21/11/2022

....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL SERVIDORA TEMPORÁRIA. OCUPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A LICENÇA SAÚDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. 1. A contratação temporária no serviço público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, por se tratar de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, não assegura ao contratado o direito de permanência na função, não constituindo óbice à dispensa a circunstância de estar o impetrante usufruindo de licença para tratamento de saúde. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2017.01896727-44, 174.603, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-05-10, publicado em 2017-05-12) (grifo nosso)

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO TEMPORAL DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO A TERMO PRECÁRIO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL À MANUTENÇÃO DO CONTRATO A ESTE TERMO EM RAZÃO DE DOENÇA DO SERVIDOR TEMPORÁRIO. QUANTO A PERMANÊNCIA DE VÍNCULO JUNTO AO IPERGS, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 12.134/04, A PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO IMPLICA NA SUPRESSÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE PERMANÊNCIA FACULTATIVA NO PLANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. POR MAIORIA.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009313156 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 31/08/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/09/2020)

Assim, considerando que a recorrente teve seu contrato de trabalho rescindido, perdeu a condição de beneficiária do Plano do IASEP, conforme estabelece o art. 11
[1]
da Lei nº 6439/2002.

Portanto como a agravante foi desligada do serviço público estadual não poderá permanecer filiada no Plano, razão pela qual a decisão não merece reforma

a decisão agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
“Art. 11 – Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP:

II – o segurado titular que for exonerado, demitido ou distratado do serviço público estadual; (NR7379/2010).”

Belém, 31/07/2023